Tribunal: CARF
Processo: 16692.721102/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721102/2016-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.507 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.497, de 21 de dezembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 16692.721062/2016-
13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-007.605,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de PIS NÃO CUMULATIVO
referente ao 3o TRIMESTRE 2014, apresentado por via eletrônica, sob o número PER no.
22147.69655.190315.1.1.18-3787, no valor de R$ 1.864.692,1 (um milhão oitocentos e sessenta
e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos).
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança em razão da demora da
Administração Tributária em analisar o pedido de ressarcimento, obtendo liminar concedida no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721102/2016-27
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

sentido de dar prazo de 30 (trinta) dias à Administração Tributária para que concluísse a análise
do pleito.
Em cumprimento ao mandado judicial, a DERAT/SPO intimou a Recorrente a
apresentar documentos, em processo de diligência, no intuito de demonstrar a composição do
crédito pleiteado. A Recorrente entrou com pedido de prorrogação do prazo concedido pela
Autoridade Tributária por mais 30 (trinta) dias, o que extrapolaria o prazo determinado pela
Justiça para a conclusão da análise, o que resultou em indeferimento do pedido de prorrogação e
conclusão pela Autoridade Tributária de que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pretendido, indeferindo o ressarcimento.
Inconformada com a decisão a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade onde juntou parcialmente os documentos requisitados pela intimação fiscal
emitida pela DERAT/SPO, e não respondida em razão do indeferimento de seu pedido de dilação
de prazo, e informou que a parte dos documentos que faltavam era em decorrência do tamanho
dos arquivos, o que inviabilizava sua juntada no e-processo, e que esta documentação seria
encaminhada à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição.
A DRJ08 baixou o processo em diligência para que os documentos juntados
pudessem ser analisados pela Autoridade Tributária, que por força do mandado judicial acabou
por analisar 64 processos administrativos correlatos, referentes a diferentes períodos de
apuração, entre eles o presente processo.
A Recorrente apresenta no seu faturamento receitas decorrentes de exportações e
receitas de operações no mercado interno, e utilizou o método de rateio proporcional relativo ao
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total, auferidas a cada mês, nos termos dos §§ 7o e 8o, inciso II, do artigo 3o, da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A Autoridade Tributária aceitou os rateios da proporção entre as receitas.
A análise do crédito pleiteado resultou em inúmeras glosas que foram detalhadas
pela Autoridade Tributária, como descreveremos a seguir, em síntese:
Créditos de Bens Utilizados como Insumos – A Autoridade Tributária
aponta neste item que: “observamos existirem bens aplicados na produção que,
apesar de fazerem parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5o, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art. 8o,
§4o,I,”a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004 e IN 05/2018, por não exercerem
ação direta sobre o produto fabricado nem serem essenciais ao processo produtivo...”.
Apesar desta argumentação e fundamentação legal, a seguir completa que
os respectivos bens não poderiam ser considerados essenciais, com base
no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, repetindo os conceitos de
essencialidade e de relevância presentes neste Parecer.
Bens sem comprovação do Direito Creditório – Itens apontados como
insumos pela Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade
Tributária, e que não foram informados número de Nota Fiscal, CFOP,
NCM e Conta Contábil a que pertencem.
Produtos Sujeitos a Alíquota Zero – Alguns gastos que geraram
créditos pretendidos pela Recorrente referem-se a produtos classificados
nas NCM 8741.30.12; 30.19; 41.90; 50.10; 60.52; 60.53; 60.7 e
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

8517.62.55, por estarem sujeitos a alíquota zero, com base no §2o, artigo
3o, da Lei no 10.833/2003.
Operações de Drawback CFOP (3127) – Aquisições no mercado
interno na modalidade suspensão para venda de produção de
estabelecimento sob o regime de Drawback, de acordo com o §1o, do
artigo 59, da Lei no 10.833/2003.
Movimentação Interna de Mercadorias – Transações entre filiais e
matriz, aquisição de insumos de filiais de CNPJ 05.356.949/0001-42,
/0002-23, /0003-04, /0007-38 e /0009-08, que a Autoridade Tributária
identificou, como mera movimentação entre filiais e matriz, afastando os
créditos computados em razão destas operações.
Energia Elétrica como Insumo – Os créditos com gastos de energia
elétrica estão previstos no inciso III, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003,
e não deveriam ser classificados como insumos.
Serviços utilizados como insumos - fretes internacionais na exportação,
serviço de armazenagem durante a etapa produtiva, serviços de
assessoria, gerenciamento e mão-de-obra. Com relação aos serviços de
assessoria, gerenciamento e mão-de-obra, estes são relacionados a obras
de construção civil, cuja apuração deve submeter-se ao regime
cumulativo, sem gerar créditos no regime não cumulativo.
Serviços sem Comprovação do Direito Creditório – Itens apontados
como insumos pela Recorrente, em resposta às intimações da Autoridade
Tributária, e que não foram informados número de Nota Fiscal, CFOP,
NCM e Conta Contábil a que pertencem.
Serviços não utilizados no processo produtivo.
Fretes Internacionais em operações de exportação – foram excluídos
os valores de créditos de operações de frete não caracterizados como
insumos.
Fretes utilizados nas movimentações internas.
Ajustes nos créditos de energia elétrica – cálculo dos valores de
créditos de energia elétrica baseados no total das notas fiscais
apresentadas, que já possuíam valores de PIS/COFINS computados,
notas fiscais com ICMS em regime de substituição tributária que não
geram direito a créditos, notas fiscais não declaradas na EFD
Contribuições e despesas não relacionadas a energia elétrica.
Devolução de Mercadorias no Mercado Interno – exclusão dos valores
do rateio proporcional de receitas.
A DRJ assim julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, em razão da irresignação da mesma diante do Despacho Decisório decorrente da
diligência:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

PROCEDIMENTO
DE
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
DE
PIS
MENSALMENTE. CÔMPUTO DE TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITO.
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A apuração de saldo credor de PIS passível de ressarcimento deve ser precedida do
confronto de todos os débitos e créditos relativos a cada mês do trimestre. Ao realizar
tal apuração, é necessário desconsiderar a discriminação dos créditos em função da
receita a eles vinculada (receíta tríbutada no mercado ínterno, receíta não tríbutada no
mercado ínterno e receíta de exportação), sendo descabido entender que tal apuração
materializa verdadeira compensação de ofício. Havendo saldo credor de PIS após tal
apuração, aí sim se torna cabível discriminar os créditos em função da receita a eles
vinculada, vez que somente há direito de ressarcimento do saldo credor de PIS
vinculado a receitas não tributadas no mercado interno e à receitas de exportação.
QUALIFICAÇÃO DOS INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO. PARECER
NORMATIVO RFB No. 5, DE 2018.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (íncíso II do caput do art. 3o da Leí no
10.637, de 2002, e da Leí no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Verificado que a
fiscalização adotou tal conceito para fins de aferição do direito creditório ventilado
pelo sujeito passivo, não há reparos a serem efetuados à resposta à diligência fiscal.
SERVIÇOS VINCULADOS À PERCEPÇÃO DE RECEITAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL (REGIME CUMULATIVO). DESCABIMENTO DO DIREITO DE
CRÉDITO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A glosa nos créditos afetos a serviços tomados por conta de estarem vinculados à
percepção de receitas sujeitas ao regime cumulativo da(o) PIS deve ser mantida,
quando o sujeito passivo não demonstra a incorreção de tal vinculação, trazendo
apenas alegações relativas à imprescindibilidade de tais serviços no exercício das
atividades operacionais da empresa.
CRÉDITOS
RELATIVOS
À
DEVOLUÇÃO
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
Os créditos registrados em decorrência da devolução de mercadorias não podem ser
objeto de rateio para fins de ressarcimento da(o) PIS, vez que plenamente possível
identificar a sua origem (receita tributada no mercado interno). Destaque-se que os
créditos diretamente relacionados à percepção de receita tributada no mercado interno
não são passíveis de ressarcimento.
ALEGAÇÃO AFETA A PERÍODO NÃO ALBERGADO PELO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações que não guardam pertinência ao litígio, notadamente aquelas relativas a
glosa realizada em período de apuração diverso, não merecem ser conhecidas, vez que
impertinentes para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A Recorrente tomou ciência do despacho de primeira instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aborda os seguintes tópicos, em síntese:
Inexistência de Divergência entre a EFD e o PER, nos períodos de apuração de
2012 a 2013.
Ilegalidade da Compensação de Ofício realizada com Créditos Passíveis de
Ressarcimento – a Recorrente se insurge sobre a utilização de créditos pleiteados para
o ressarcimento para compensar débitos do próprio período de apuração, em decorrência
da recomposição do cálculo do tributo devido em razão das glosas imputadas pela
Fl. 4775
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

própria fiscalização. Alega também que a recomposição dos débitos de PIS em razão da
glosa de créditos pleiteados para ressarcimento, não poderiam ter ocorrido em razão da
decadência.
Utilização de créditos passíveis de ressarcimento para compensar débitos
decorrentes da reconstituição da base de cálculo, em detrimento de créditos não
passíveis de ressarcimento, e que deveriam ser utilizados na compensação dos
débitos do mesmo período de apuração.
Realocação de créditos decorrentes de devolução de mercadorias devidas para
compor a base de participação proporcional dos créditos decorrentes de operações
no mercado interno, em períodos de apuração relacionados aos anos de 2011 a
2014, tendo como consequência a indisponibilidade destes créditos para
ressarcimento – aponta a Recorrente que o Julgador de Primeira Instância teria se
equivocado ao afirmar que a integralidade dos créditos decorrentes da devolução de
mercadorias havia sido reconhecida pela fiscalização, e apresenta tabelas relativas ao
mês de abril, não especificado o ano, e outra referente aos anos de 2011 a 2014.
Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância a caracterização de insumos
(bens e serviços) nos termos da repercussão geral julgada no REsp 1.221.170/PR,
que determinou a ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e 404/2004 – alega que a
conceituação de insumos deve reger-se pela decisão judicial citada e reconhecida como
de aplicação geral pela Administração Pública nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, Parecer Normativo RFB no 5/2018 e Instrução
Normativa RFB no 1.911/2019.
Regularidade dos créditos decorrentes de gastos com energia elétrica – A
Recorrente traz argumentações a respeito de glosas referentes a períodos de apuração
não abrangidos pelo presente processo.
Correção Monetária dos Créditos pela Taxa Selic – Argui a Recorrente a necessidade
de correção do crédito pleiteado em razão do descumprimento do prazo legal previsto
no artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, para a análise do pleito de
ressarcimento.
Princípio da Verdade Material e Apreciação das Provas acostadas aos autos – A
Recorrente argui que a Administração Tributária deva se pautar pela busca da verdade
material, e que os elementos probatórios já acostados aos autos são suficientes para
demonstrar o direito creditório pretendido.

Por fim, formula o seguinte pedido:
“Ante o exposto, requer seja recebido, processado e provido o presente Recurso
Voluntário, para:
a) reconhecer a inexistência de divergência entre a EFD e o PER, ante a inobservância
no cômputo dos créditos passíveis de ressarcimento dos lançamentos registrados sob o
“código 208”, determinando o imediato ressarcimento do saldo creditório adicional no
importe de R$ 18.347.468,57;
b) declarar a ilegalidade da compensação de ofício realizada, tanto pela inobservância
dos requisitos legais (ausência de notificação para anuência do contribuinte) e pelo
fato dos créditos estão atrelados à Pedidos de Compensação, nos termos da Solução de
Consulta Interna - COSIT n° 24/2007 c/c art. 151, inc. III do CTN; pela decadência do
débito indevidamente reaberto e compensado de ofício, haja vista o transcurso de 06
(seis) a 11 (onze) anos do seu fato gerador, nos moldes do art. 150, §4° do CTN; bem
como pela impossibilidade de constituição de crédito tributário em favor do Fisco pela
lavratura de Auto de Infração, relativo ao período compreendido entre o 2° trimestre
de 2009 e o 4° trimestre de 2014, igualmente pelo alcance da regra decadencial do art.
150, §4° do CTN, cancelando-a em sua totalidade, com a imediata disponibilização do
saldo credor ressarcível indevidamente utilizado (R$15.799.383,98);
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

b.1) subsidiariamente, na remota hipótese de se validar a recomposição da escrita
Fiscal, com a reabertura de débitos, a despeito da sua completa irregularidade e
afetação pela decadência, determinar a realocação dos créditos incontroversos
atinentes à devolução das mercadorias, no importe de R$ 4.708.159,86 (passíveis de
realocação em razão do código e períodos), em substituição dos R$ 15.799.383,98 de
créditos indevidamente aproveitados de ofício; assim como que seja determinada a
liberação do montante não passível de realocação (R$ 2.222.644,24), para utilização
na apuração como dedução das contribuições devidas;
b.2) sucessivamente, caso seja reconhecida a manifesta irregularidade da reabertura
de débitos com base na recomposição da escrita fiscal, notadamente em razão da
decadência demonstrada – o que se espera, ou, ainda, caso conclua pela
impossibilidade de cambiar os créditos ressarcíveis indevidamente aproveitados de
ofício pelos créditos oriundos das devoluções de mercadorias, determinar que seja
liberada a totalidade dos créditos incontroversos (R$ 6.930.804,11), para o
aproveitamento na apuração como dedução das contribuições devidas, tal como
consignou o Sr. Fiscal no Despacho de Diligência; e
c) reconhecer a regularidade da totalidade dos créditos atinentes aos bens e serviços
adquiridos como insumos, assim como o reconhecimento e validação do direito aos
créditos decorrentes das despesas incorridas com energia elétrica, com a consequente
reversão das glosas e deferimento total dos créditos pleiteado nos 64 (sessenta e
quatro) Pedido de Ressarcimento.
d) determinar que os créditos reconhecidos em favor da Requerente, sejam devidamente
corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o do protocolo dos Pedidos de
Ressarcimento, nos termos da decisão transitada em julgado proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0021383-86.2016.4.03.6100, e do julgamento do recurso
repetitivo pelo STJ (Tema n° 1003).
Por fim, protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar a legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, bem como pela conversão
em diligência para a realização de perícia técnica, a ser realizada no momento
processual mais oportuno, e o direito de realizar sustentação oral, nos termos do artigo
58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.
Nestes termos, pede deferimento.”
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância a caracterização de
insumos (bens e serviços) nos termos da repercussão geral julgada no REsp
1.221.170/PR, que determinou a ilegalidade das IN SRF no 247/2002 e
404/2004.
A discussão a respeito do alcance do conceito de insumos na constituição de
créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS, especificamente da forma
como era tratada nas Instruções Normativas SRF no 247, de 21 de novembro de
2002 e no 404, de 12 de março de 2004, onde se abordava um conceito de
insumo restrito basicamente àqueles bens ou serviços “aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto, ou na prestação do serviço”, foi fonte de
grande controvérsia entre contribuintes e o fisco.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, em
repercussão geral, julgado pelo rito do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

1.036, e seguintes do CPC/2015), que trata dos recursos repetitivos e cujo
resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos termos
do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou
ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a
desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa
versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que
trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata
o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e
de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela
retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de
condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do
CARF – RICARF, vincula a observação das decisões em sede de Recursos
Repetitivos, dos Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do
§ 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Além de considerar as referidas IN SRF ilegais, este julgamento estabeleceu as
bases dos princípios de essencialidade e relevância na avaliação de um bem,
produto ou serviço como insumos, considerando a base mais ampla da receita
como base de incidência das contribuições do PIS/COFINS.
Fl. 4778
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

Em cumprimento aos termos vinculantes desta decisão em repercussão geral,
foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo COSIT RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, delineando a
aplicação dos conceitos, acima citados, estabelecidos pelo STJ.
A Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório, assim motivou a glosa de
alguns itens com base na aplicação do conceito de insumos, aplicado à atividade
da Recorrente:
“36.O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente,
aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na
fabricação do produto conforme definição abaixo:

Instrução Normativa SRF no 247, de 21.11.2002 alterada pela IN SRF no 358, de
9.9.2003
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos: (Redação dada pela IN SRF 358, de 09/09/2003
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos: (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído
pela IN SRF
358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto; (Incluído pela IN SRF 358,
de 09/09/2003)
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos
incisos III e IV do § 1o do art. 4o;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
....
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
Fl. 4779
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço.

37.Os dispositivos acima transcritos demonstram que o legislador estabeleceu,
para fins de utilização de crédito na modalidade da não-cumulatividade, as
hipóteses de bens e serviços capazes de gerar crédito e os atrelou a determinada
atividade, assim como ao modo de produção, no que respeita à questão do
insumo. Com efeito, a aquisição de um bem ou serviço poderá ou não gerar
crédito a ser descontado da contribuição, dependendo da situação concreta do
emprego ou aplicação do bem ou serviço na respectiva atividade econômica.
38.Como visto, a IN SRF no 247, de 2002, art. 66, § 5o (incluído pela IN SRF no
358, de 2003), assim como a IN SRF no 404, de 2004, art. 8o, § 4o, cuidaram de
esclarecer que se consideram “insumos”, para fins de desconto de créditos na
apuração do PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País (ou importados, a partir de
1o de maio de 2004), aplicados ou consumidos na fabricação de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária
para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles bens e
serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço. Ressalvam-se os casos em que aqueles bens e serviços
figurem hipótese de alíquota zero, isenção ou não-incidência das respectivas
contribuições (art. 3o, §2o, II, das respectivas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003).
39. Nesse sentido, os insumos são definidos em função de sua utilização na
fabricação ou produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
ou seja, são os bens ou serviços efetivamente consumidos na fabricação de bens
ou na prestação de serviços.
Ora, a motivação da decisão administrativa entra em contradição, ao citar como
base legal duas IN SRF consideradas ilegais em julgamento de recurso
repetitivo de efeito vinculante para a Administração Tributária e, em seguida,
cita como base para justificar as glosas, atos administrativos publicados
justamente para aplicar a decisão judicial sobre a ilegalidade daquelas IN, em
caráter vinculativo às decisões administrativas no âmbito tributário, e opostos
aos critérios das IN SRF no 247/2002 e 404/2004 folha 420.
Desta forma, entendo ser necessário retornar os Autos à Unidade de Jurisdição,
a fim de que se reavaliem a certeza e liquidez dos créditos pretendidos pela
Recorrente, identificados como decorrentes da aquisição de insumos, tanto bens,
como serviços, com base nos critérios previstos no REsp 1.221.170/PR, Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo COSIT RFB no
5, de 17 de dezembro de 2018, e levando em conta a atividade econômica
exercida pela Recorrente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 4780
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721102/2016-27

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 4781
DF CARF MF
Original